Tribunal: STF
Processo: RE 214569
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. LEI Nº 5.641, DE 22.12.89, ART. 25 E
CORRESPONDENTE TABELA I. PRETENSA INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 145,
§ 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Tributo que, na conformidade dos dispositivos impugnados,
é calculado em razão da extensão da obra, dado perfeitamente
compatível com a exigência de divisibilidade do serviço público de
fiscalização por ele remunerado, sem qualquer identidade com a base
de cálculo do imposto predial.
Recurso não conhecido.